Tribunal: TJBA
Processo: 8055015-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055015-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DJANIRA DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL N.º 12.578/2012). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, determinando o prosseguimento da execução da obrigação de fazer consistente na implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da impetrante.

II. Questão em discussão

2. Definição acerca da suficiência da alegação de incorporação da GEAC ao subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 como forma de cumprimento da obrigação judicial, bem como análise da possibilidade de rediscussão do mérito da decisão concessiva da segurança na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, restringindo-se a análise à verificação do efetivo cumprimento da obrigação imposta.

4. A alegação de absorção da GEAC pelo regime de subsídio exige demonstração objetiva da equivalência financeira entre a verba atualmente paga e o percentual legalmente devido (31,18% sobre o vencimento básico), ônus do qual não se desincumbiu o ente público.

5. A ausência de comprovação idônea do adimplemento integral da obrigação afasta a tese de cumprimento e, por conseguinte, de
bis in idem.

6. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe a sua manutenção.

IV. Conclusão

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8055015-94.2023.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravad
a
,
DJANIRA DOS SANTOS PASSOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11